Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA OU DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AFASTAMENTO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. NECESSIDADE DE O AUTOR COMPROVAR O NEGÓCIO JURÍDICO QUE EMBASOU A EMISSÃO DAS CÁRTULAS OU A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE NOS TÍTULOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA DA RÉ QUE NÃO INDUZ NECESSARIAMENTE À PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Conforme entendimento jurisprudencial firmando no âmbito deste Egrégio Tribunal, a devolução do cheque por divergência/insuficiência de assinatura acarreta o afastamento da sua presunção de veracidade, cabendo ao credor, nessa hipótese, comprovar o negócio jurídico que embasou a emissão da cártula ou a autenticidade da assinatura contida no título de crédito.

2. No caso, o autor não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus processual de fazer prova de fato constitutivo do seu direito, como dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil, já que sequer mencionou a origem da relação jurídica que ensejou a elaboração dos cheques, tampouco comprovou a legitimidade da assinatura constante nesses títulos.

3. A ausência de oposição de embargos monitórios não acarreta, necessariamente, a procedência do pleito jurídico formulado na ação monitória, pois, mesmo nessa hipótese, cabe ao autor apresentar prova escrita sem eficácia de título executivo apta a garantir o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, I, da legislação processual), o que não ocorreu neste caso.

4. Recurso de apelação desprovido.